Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720262-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO JUNIO GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TIAGO JÚNIO GONÇALVES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum n 0702567-75.2025.8.07.0014 ajuizado pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 72063759): “Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por TIAGO JUNIO GONCALVES DE SOUSA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Na peça inaugural, ID 229864618, o Requerente pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imediata devolução dos valores descontados de sua conta corrente, no montante de R$ 26.427,29, correspondente à soma dos débitos efetuados, sob o argumento de que teria solicitado a revogação de toda e qualquer autorização de débitos em sua conta bancária/salário, conforme comprova a solicitação realizada através do site “Consumidor.gov.br” em 17 de fevereiro de 2025, ID 229864627, sem que a instituição financeira Requerida atendesse à sua pretensão, persistindo nos descontos que totalizam, aproximadamente, R$ 1.390,91, conforme extrato bancário de fevereiro de 2025, ID e ID. Sustenta a presença da probabilidade do direito, consubstanciada na ilicitude dos descontos ante a alegada revogação da autorização, e do perigo de dano, decorrente do comprometimento de sua renda para o sustento básico. Em sede de cognição sumária, este Juízo proferiu a decisão de ID 230001017, determinando a intimação da parte autora para juntar comprovantes de renda e despesas, bem como a última declaração de Imposto de Renda e extratos bancários dos últimos dois meses, para análise do pedido de gratuidade de justiça. Em atendimento à referida decisão, a parte autora apresentou a petição de ID 232993851, acompanhada dos documentos de IDs 232993864, 232993863, 232993862, 232993861 e 232993860, reiterando o pedido de gratuidade de justiça e, implicitamente, a concessão da tutela de urgência anteriormente pleiteada. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O artigo 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, é relativa e pode ser elidida por outros elementos constantes nos autos. Na decisão de ID 230001017, este Juízo, em exercício do poder-dever de fiscalizar a concessão do benefício, determinou a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora. Analisando detidamente a documentação acostada, verifica-se que, embora a parte autora possua renda, grande parte desta se encontra comprometida com diversos descontos, conforme se depreende dos contracheques apresentados. Diante deste quadro, e considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não infirmada por elementos robustos em sentido contrário, defere-se o pedido de gratuidade de justiça. Superada a questão da gratuidade, passa-se à análise do pleito de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer destes requisitos obsta a concessão da medida pleiteada. No caso em apreço, a parte autora fundamenta a probabilidade do direito na alegação de que, ao solicitar a revogação da autorização de débitos em sua conta corrente/salário, a manutenção dos descontos pelo Banco Requerido configuraria ato ilícito. Junta, para tanto, o comprovante da solicitação realizada via plataforma “Consumidor.gov.br”, ID 229864627, datado de 17 de fevereiro de 2025, e os extratos bancários que demonstram a continuidade dos débitos, Contudo, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado não se apresenta de forma inequívoca a justificar a concessão da medida liminar de suspensão e devolução imediata dos valores. É necessário um exame mais aprofundado da relação contratual estabelecida entre as partes, notadamente no que concerne à origem dos débitos questionados e à efetiva possibilidade de revogação unilateral das autorizações de desconto, especialmente quando decorrentes de contratos de empréstimo ou renegociação de dívidas. Neste ponto, cumpre salientar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado entendimentos mais recentes no sentido de que a revogação unilateral da autorização de débitos em conta corrente utilizada como forma de pagamento em contratos de empréstimo bancário não é um direito absoluto do consumidor, encontrando limites na boa-fé objetiva e na manutenção do equilíbrio contratual. A mera solicitação de cancelamento da autorização de débito, desacompanhada da comprovação da inexistência do débito ou de vício de consentimento na contratação, não implica necessariamente a ilicitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP (Tema 1085), decidiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo mutuário. Esta autorização deve perdurar enquanto válida, sem aplicação da limitação do § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. O consumidor deve, contudo, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado conforme a opção designada, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso. O comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria decisão, sendo impossível contratar o mútuo, usar os valores e evitar as obrigações financeiras no pagamento dos débitos. Precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA N. 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não há que falar em violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, se manifestou sobre os pontos alegados como omissos. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ. 3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais descontos. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. CONTRATOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE. 1. As parcelas discutidas nos autos também decorrem de empréstimos realizados junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, não se relacionando apenas a dívidas oriundas do cartão de crédito. Desta forma, uma vez que a referida instituição financeira promoveu descontos para amortização de empréstimos na conta corrente da apelada, verifica-se a existência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. 2. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 6. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 7. Não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 8. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 9. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da referida legislação, porquanto tais negócios jurídicos teriam observado o regramento vigente no momento de sua celebração. 10. Recursos de apelação cível conhecidos e providos. Improcedência da pretensão autoral. Inversão do ônus sucumbenciais. (Acórdão 1902946, 0719495-54.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) No que tange ao perigo de dano, embora seja inegável que descontos não autorizados ou indevidos possam impactar a situação financeira da parte autora, a demonstração da urgência e da irreparabilidade do dano exige elementos mais concretos que evidenciem o risco iminente ao seu sustento ou de sua família, o que não se depreende, de forma cabal, dos documentos apresentados nesta fase processual. A alegação de comprometimento da renda, embora relevante, necessita ser confrontada com a integralidade da situação financeira da parte autora, o que será melhor apurado durante a instrução processual. Assim, ausentes, nesta análise perfunctória, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por TIAGO JUNIO GONCALVES DE SOUSA, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Outrossim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado por TIAGO JUNIO GONCALVES DE SOUSA, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, considerando os entendimentos mais recentes deste Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de revogação unilateral de autorizações de débito para pagamento de contratos bancários na forma pretendida, sem prejuízo de ulterior análise após a regular instrução do feito e a apresentação da integralidade dos instrumentos contratuais, bem como a ausência de demonstração cabal do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Cite-se e intime-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora desta decisão. Retirem o segredo de justiça, porque não se justifica. Manter sigilo apenas nos extratos bancários e imposto de renda. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88% , ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão”. Em razões recursais (ID 72062453), postula a concessão da justiça gratuita. Alega que revogou a autorização de desconto em conta corrente, conforme previsto no art. 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central. Defende que é direito do consumidor cancelar os descontos. Menciona que, após os descontos dos empréstimos, resta ao agravante apenas a quantia de R$ 226,76 para custear as suas despesas mensais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que a decisão agravada seja reformada para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratruita. Subsidiariamente, postula a concessão da gratuidade de justiça em relação ao pagamento dos honorários periciais e sucumbenciais. Intimado a formular adequadamente o pedido (ID. 72186593), o agravante se manifestou afirmando que “...o presente Agravo de Instrumento trata somente do pedido de concessão de tutela de urgência, tendo em vista a grande dificuldade financeira que enfrenta” (ID. 72646388). É o relatório. DECIDO: Com boa vontade, recebo a petição de ID. 72646388, como pedido de concessão de tutela de urgência de revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Sendo assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente do agravante. De início, não há dúvidas sobre se as relações jurídicas entre o agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravante figura como consumidor e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de empréstimos com desconto direto em conta corrente. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, o agravante busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Razão assiste ao agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, de acordo com o que consta dos autos de origem e da decisão agravada, o agravante “teria solicitado a revogação de toda e qualquer autorização de débitos em sua conta bancária/salário, conforme comprova a solicitação realizada através do site ‘Consumidor.gov.br’ em 17 de fevereiro de 2025, ID 229864627, sem que a instituição financeira Requerida atendesse à sua pretensão, persistindo nos descontos que totalizam, aproximadamente, R$ 1.390,91, conforme extrato bancário de fevereiro de 2025” (ID. 72062458, p. 11) e abril (p. 12). Verifica-se, portanto, que o agravado/réu, mesmo após a notificação, ao que tudo indica, continua a realizar descontos para pagamento de dívidas na conta corrente do agravante, conforme demonstram os extratos anexados aos autos. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de plausibilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884520, 07183023020248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1854777, 07491572620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, mediante requerimento do titular. Assim, mostra-se plausível o direito, afirmado pelo agravante, ao cancelamento da autorização de desconto dos empréstimos. O perigo da demora é latente, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário do agravante. Cumpre ressaltar, no entanto, que o cancelamento da autorização não isenta o consumidor/contratante da obrigação de adimplir os empréstimos contratados nem o exime das consequências advindas do inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta corrente do agravante, referentes aos contratos descritos na notificação extrajudicial e na petição inicial, sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se o mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital